Tribunal: TJDFT
Processo: 0724510-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0724510-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): MARCOS WAGNER ALBUQUERQUE SOARES Agravado (s): COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============== Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento interposto por MARCOS WAGNER ALBUQUERQUE SOARES em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação monitória e posterior cumprimento de sentença no 0017687-30.2014.8.07.0001, indeferiu o pedido de reconsideração e manteve a penhora de 20% das verbas remuneratórias recebidas pelo devedor em benefício do agravado. O agravante, em suas razões (ID 37606598), alega que a penhora de 20% (vinte por cento) dos proventos recebidos mensalmente mostra-se excessiva, prejudicando a sua subsistência e de sua família. Ressalta a impenhorabilidade da verba alimentar, destacando que o custo de vida do brasileiro ficou mais caro no último ano. Aduz que recebe uma renda bruta de R$ 13.413,68 (treze mil quatrocentos e treze reais e sessenta e oito centavos), mas que os descontos em folha de pagamento perfazem a importância de R$ 3.654,94 (três mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), de modo que restaria apenas o montante de R$ 9.767,74 (nove mil setecentos e sessenta e sete reais e setenta e quatro centavos). Com a penhora de “20% do valor bruto - IR, resultou num montante de R$ 1.997,41 (mil novecentos e noventa e sete reais e quarenta e um centavos). Considerando-se a situação financeira da época da decisão, 02/08/2021, lhe sobraria a importância de R$ 7.770,74 (sete mil setecentos e setenta reais e setenta e quatro centavos) para fazer frente às despesas de empréstimos, condomínio, impostos, alimentação, farmácia e transporte, o que já não seria naquela oportunidade recurso suficiente”. Alega que, após a decisão, voltou-se a descontar em seu contracheque valores referentes a outros empréstimos que estavam com a cobrança suspensa, de modo que “o contracheque atual do executado traz um valor líquido bastante reduzido e que representa não mais que R$ 3.596,48, (três mil quinhentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos).” Tece considerações e colaciona julgados que vão ao encontro à sua tese. Assim, requer o conhecimento do recurso e, no mérito, pugna pela redução da penhora para a fração de 5% (cinco por cento) dos seus rendimentos direto na folha de pagamento. O recorrente comprova o recolhimento do preparo (ID 37606600). Intimado, o agravado apresentou contrarrazões (ID 38598988) pelo não conhecimento do recurso, pois alega que a questão já foi devidamente decidida no Agravo de Instrumento no 0727832-63.2021.8.07.0000, julgado por esta eg. Turma no Ac. no 1383657, onde fixou-se a possibilidade de penhora no patamar de 20% (vinte por cento) dos rendimentos do agravante. No mérito, alega o agravado, em suma, que a orientação majoritária deste eg. Tribunal de Justiça e da Corte Superior é no sentido de que a impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC/2015[1] é relativa; podendo, assim, ser mitigada em percentual não superior a 30%, de forma que não comprometa a subsistência do recorrente. Acrescenta que o processo perdura desde 2014 e o agravante sustenta vida incompatível com o que alega em suas razões, bem como “o devedor junta aos autos recibo de aluguel, sendo que nos mesmos autos de origem pediu a impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família (imóvel próprio), isso sem contar que possui em sua residência empregada doméstica, viaja constantemente a lazer, pratica esportes de custo elevado, possui TV por assinatura e demais gastos por ele ditos como essenciais, mas que no entanto, são de luxo, para quem tem condições financeiras de pagar e não tenha dívidas, tendo dívidas, tais gastos são completamente supérfluos” Esta Relatoria determinou a intimação do agravante para se manifestar quanto às preliminares suscitadas pelo agravado (ID 39339867). O agravante, em petição de ID 39920586), rememora os argumentos das razões recursais. É o relatório. Decido. Na dicção do artigo 932, III do Código de Processo Civil[2], incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o artigo 87, III, do Regimento Interno[3] deste eg. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. A esse respeito, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). No caso concreto, verifica-se que o agravado alega que a questão já foi devidamente decidida no Agravo de Instrumento no 0727832-63.2021.8.07.0000, julgado por esta eg. Turma no Ac. no 1383657, onde foi confirmada a decisão do juízo a quo e fixou-se a possibilidade de penhora no patamar de 20% (vinte por cento) dos rendimentos do agravante, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido. De fato, retira-se dos autos que, da decisão de ID 99009341 (autos de origem) que determinou a penhora de 20% (vinte por cento) dos rendimentos do devedor, houve a interposição do recurso de agravo de instrumento no 0727832-63.2021.8.07.0000, julgado por esta eg. Turma Recursal, em 10/11/2021, com trânsito em julgado em 14/12/2021, sob o Acórdão no 1383657, assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. APOSENTADORIA. FOLHA DE PAGAMENTO. IMPENHORABILIDADE. MITIGADA. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DEVEDOR. MANTIDAS. PENHORA. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. “A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família”. (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) 2. Necessário entender que, conforme o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família. 3. Sigo o entendimento majoritário desta Turma no sentido de que, de forma excepcional, é cabível a penhora de salário diretamente na folha de pagamento, pois “prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por manifestação livre e voluntária do devedor, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente” (Acórdão 1344220, 07289700220208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Sem Página Cadastrada.), independe de tratar-se ou não de dívida alimentícia. 3. No caso específico dos autos, analisados os documentos apresentados, verifica-se que a penhora determinada não afeta subsistência do devedor ou de sua família e nem ofende sua dignidade, sendo absolutamente cabível a penhora de percentual de sua remuneração. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1344220, 07289700220208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Sem Página Cadastrada.) Após, houve novo pedido de reconsideração do ora agravante ao juízo a quo alegando alteração de situação fática, oportunidade em que o d. juízo não acolheu a tese defensiva, nos seguintes termos (ID 37606601): Constato que os fundamentos deduzidos por meio da petição de ID 128992155 não são capazes de infirmar a conclusão a que chegou o Juízo. Ademais, a fixação da penhora em percentual ínfimo conformaria a hipótese de penhora irrisória, o que desafiaria a desconstituição do ato de constrição, violando a expectativa do exequente de ver seu crédito satisfeito, sobretudo tratando-se de feito que tramita há quase 10 (dez) anos. Pontuo ainda que os empréstimos contraídos pelo devedor, e lançados diretamente em seu contracheque, sucedem a determinação judicial de penhora de parcela dos seus proventos. Tenho assim que as novas obrigações foram voluntariamente contraídas pelo devedor, sabendo-se que parcela de seus proventos já se encontravam comprometidos para saldar a dívida constituída nestes autos. Concluo, dessa forma, que a situação fática descrita não tem o condão de vulnerar o direito de credor de ver sua obrigação satisfeita. Assim, nada a prover no que tange ao pedido de reconsideração. Assim, prossiga-se nos termos da Decisão de ID 126657318. Desta nova decisão interlocutória, o recorrente interpôs o presente agravo de instrumento. Entretanto, verifica-se que, embora a decisão proferida pelo Juízo singular no ID 37606601 tenha nome de decisão interlocutória, não possui conteúdo decisório, uma vez que se limitou a manter a decisão anterior. De certo que o artigo 1.001 do Código de Processo Civil[4] preconiza que dos despachos não cabe recurso, bem como a natureza jurídica do despacho não é fixada pelo nome atribuído ao ato pelo magistrado, mas sim pela aptidão do ato de causar gravame à parte recorrente. No caso, da decisão de ID 99009341 (autos de origem) que determinou a penhora de 20% (vinte por cento) dos rendimentos do devedor, houve a interposição do recurso de agravo de instrumento no 0727832-63.2021.8.07.0000, julgado por esta eg. Turma Recursal, em 10/11/2021, com trânsito em julgado em 14/12/2021, sob o Acórdão no 1383657. Em seguida, houve novo pedido de reconsideração do ora agravante ao juízo a quo alegando alteração de situação fática, oportunidade em que o d. juízo não acolheu a tese defensiva, oportunidade em que o agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento. É sabido que o pedido de reconsideração não suspende o prazo recursal. Dessa forma, a decisão impugnada neste recurso somente manteve a decisão anterior, inclusive já devidamente decidida em sede de segundo grau em face do julgamento do Agravo de Instrumento no 0727832-63.2021.8.07.0000, com trânsito em julgado em 14/12/2021, constando expressamente “Concluo, dessa forma, que a situação fática descrita não tem o condão de vulnerar o direito de credor de ver sua obrigação satisfeita. Assim, nada a prover no que tange ao pedido de reconsideração. Assim, prossiga-se nos termos da Decisão de ID 126657318.” Dessa forma, incabível o presente recurso. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. ATO JUDICIAL DESTINADO AO IMPULSO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O ato jurisdicional que se presta a manter decisão anterior em relação à qual nem sequer cabia agravo de instrumento não possui cunho decisório, consubstanciando-se, antes, em ato judicial destinado ao impulso processual, sendo, pois, irrecorrível, consoante prevê o artigo 1.001 do Código de Processo Civil. 2. O regime processual pátrio prestigia o princípio da singularidade recursal, também denominado princípio da unicidade ou da unirrecorribilidade, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da decisão objeto da insurgência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.? (Acórdão 1164413, 07176892020188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 16/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação à penalidade fixada no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil[5]. Feitas essas considerações, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, não se conhece do recurso, com fundamento nos artigos 932, III, do Código de Processo Civil e 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; [2]Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [3]Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [4] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. [5] Art. 1.021. (...) § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.